Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM A PRÉVIA CIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO DEVEDOR. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar possibilidade de declaração de nulidade dos atos processuais praticados sem a prévia ciência dos advogados constituídos pelo devedor, bem como analisar a ausência de fundamentação da decisão que acolheu a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.
2. O não atendimento ao requerimento de publicação dos atos processuais no nome do advogado da parte é causa de nulidade desde que seja suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, de acordo com os artigos 272, §§ 2o e 5o, e 278, ambos do CPC.
3. Há presunção de legalidade nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, de modo que o acolhimento à impugnação aos respectivos cálculos deve ser devidamente fundamentado.
4.Recurso conhecido e provido.